Tribunal: TJSP
Processo: 0015967-70.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Execução penal – Falta grave – Reeducando que incita ou de participa de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; que possui instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem; que desobedece a ordem de funcionários e os desrespeita; e que comete fatos previstos como crimes dolosos – Art. 50, I, III e VI, c.c. o art. 39, II e V, e art. 52, todos da LEP – Comprovação das condutas

Ementa:
Execução penal – Falta grave – Reeducando que incita ou de participa de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; que possui instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem; que desobedece a ordem de funcionários e os desrespeita; e que comete fatos previstos como crimes dolosos – Art. 50, I, III e VI, c.c. o art. 39, II e V, e art. 52, todos da LEP – Comprovação das condutas pela prova oral – Admissibilidade
É de rigor o reconhecimento da falta grave, na hipótese de existir acervo probatório incriminador, ainda que integrado apenas por declarações orais, apontando no sentido de que as condutas do reeducando correspondem a ato de incitação ou de participação em movimento para subverter a ordem ou a disciplina; a posse de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem; a ato de desobediência, de desrespeito a funcionário da penitenciária, ou de indisciplina; e a fatos previstos como crimes dolosos, nos termos do art. 50, I, III e VI, c.c. o art. 39, II e V, e do art. 52, todos da LEP.

Execução Penal – Falta grave – Perda de até 1/3 dos dias remidos e por remir, e interrupção da contagem do prazo para obtenção de progressão de regime
O cometimento de falta grave pelo reeducando do sistema fechado gera consequências de ordem, tanto administrativa, quanto processual. Sob o prisma administrativo, a constatação sujeitará o reeducando às sanções disciplinares previstas na LEP. Sob a perspectiva processual, na medida em que o reeducando já se encontra cumprindo pena no sistema fechado, descabe a regressão de regime. A infração disciplinar de natureza grave acarreta, todavia, invariavelmente: a) a interrupção – e, portanto, o reinício – da contagem do prazo para obtenção de progressão de regime; b) a perda de até 1/3 dos dias remidos e por remir. Justifica-se, ainda, que aludida perda ocorra em seu máximo, se a falta grave se revestir de alta reprovabilidade, seja por corresponder a própria conduta à prática de novo crime, seja por seu potencial nocivo para a perpetração de ilícitos, participação na criminalidade organizada ou subversão da disciplina prisional.